Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718709-36.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A terceira embargante agrava (id 58861707) da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 58864713) que deferiu parcialmente o pedido liminar, para obstar que a excussão do bem (Empreendimento Brisas do Lago, Bloco D, Apartamento D015S1, matrícula 154238, 1o RIDF) prossiga nos autos principais (Proc. 0042501-72.2015.8.07.0001). Alega, em síntese, que é necessária a desconstituição da penhora determinada em cumprimento de sentença, porquanto a devedora (Beira Lago Empreendimento Imobiliário S.A) não é proprietária, tampouco detém a posse do citado imóvel, que lhe pertence. Assinala que a ausência de registro da transferência do bem (CCB 1.227) é insuficiente para a manutenção da penhora, porquanto já quitou o respectivo contrato de compra e venda, sendo proprietária desde 14/12/12. Sustenta que a falta de averbação do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel, cuja demora é imputável exclusivamente à Beira Lago, não obsta a desconstituição da penhora, consoante a jurisprudência do STJ e do TJDFT, informando que o bem é objeto de locação desde 2016. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de desconstituir desde logo a penhora incidente sobre o imóvel. 2. Não vislumbro o periculum in mora. A decisão agravada obstou a expropriação, o que, por ora, resguarda os interesses do agravante, ao passo que a manutenção da penhora, resguarda os do exequente, tão dignos de proteção quanto. Indefiro a antecipação de tutela. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator